Tribunal: TJSP
Processo: 2064061-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"SOCIEDADE - Dissolução total de sociedade limitada – Liquidação – Inconformismo com a r. decisão agravada que estabeleceu que o valor de R$ 60.000,00, atualizado monetariamente desde 05/05/2015, obtido com a venda de veículo da sociedade e transferido para a conta da irmã do agravante, constitui crédito da sociedade e deverá ser depositado nos autos por ele para utilização pelo liquidante –

Ementa:
"SOCIEDADE - Dissolução total de sociedade limitada – Liquidação – Inconformismo com a r. decisão agravada que estabeleceu que o valor de R$ 60.000,00, atualizado monetariamente desde 05/05/2015, obtido com a venda de veículo da sociedade e transferido para a conta da irmã do agravante, constitui crédito da sociedade e deverá ser depositado nos autos por ele para utilização pelo liquidante – Não acolhimento – Agravante que não comprovou que a sócia agravada concordou com a devolução desse valor a ele e assinou a TED, transferindo a importância para sua irmã - A TED foi feita pela sociedade, sendo que, de acordo com o contrato social, somente o sócio agravante tinha autorização para representá-la de forma isolada – Depósito do valor que se impõe – Recurso improvido."